Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705092-68.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIA DE FATIMA MENDES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Suspenda-se, nos termos da decisão de ID 10530649. Após o julgamento definitivo, certifique-se e dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias. Decorrido o prazo, conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito